Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONJUNTO PROBATÓRIO. DINÂMICA. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. CULPA EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 29 E 34, CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido contraposta e procedente o pedido inicial, condenando o recorrente: “a pagar aos requerentes a quantia de R$ 18.593,00 (dezoito mil quinhentos e noventa e três reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso (21.09.2019) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (29.10.2019 – id. 49187485). Julgo improcedente o pedido contraposto.”.
3. Afirma que os fatos narrados pelos recorridos na inicial não são condizentes com a realidade, pois a verdade é que trata-se de culpa concorrente entre os condutores. Esclarece que o segundo recorrido confirmou, em seu depoimento, que dirigia a uma velocidade de 80km/h, quando a velocidade regulamentada é de 40Km/h. Portanto, caso o condutor dirigisse na velocidade da via não poderia ter evitado o acidente, mas não causaria os danos de grande monta. Mesmo que o recorrente tenha adentrado a preferencial, o dano imputado a ele é superior a sua culpabilidade, já que a colisão referente ao desrespeito da preferencial se deu na parte traseira do veículo e a altíssima velocidade do veículo dos recorridos. Requer a reforma da sentença para reconhecer a culpa concorrente dos envolvidos no acidente, bem como, o dever recíproco de indenização de cada um. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Custas e preparo recolhidos, ID 23394032.
4. Os recorridos, em contrarrazão, afirmam que houve o acidente no dia 21/09/2019 e a evasão do recorrente do local. Afirmam que o recorrente realizou a manobra de retorno sem observar o fluxo da via, cruzando à frente do veículo dos recorridos vindo a causar a colisão. Esclarecem que com a colisão o veículo do recorrente veio a chocar-se com o veículo do Sr. Daniel R. Santos, que foi testemunha no presente feito. Informa que a velocidade apontada pelo recorrente era para sinalizar um “pardal” que não existe mais na via. O recorrente não obedeceu à placa de trânsito de parada obrigatória antes de entrar na via, infringindo o Art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro. Requer a manutenção da sentença.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
6. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral entre o seu e os demais veículos. Da mesma forma, o art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.
7. As provas colacionadas aos autos não corroboram as assertivas do recorrente, quanto à dinâmica do acidente, ao contrário, apontam para a sua responsabilidade e culpa exclusiva.
8. Infere-se do contexto probatório, inclusive da oitiva das testemunhas (vídeos gravados), observa-se que o veículo conduzido pelo segundo recorrido se encontrava seguindo reto a BR 020 sentindo Planaltina, na faixa preferencial. Por outro lado, o veículo conduzido pelo recorrente se encontrava fazendo um contorno, a fim de cruzar a BR 020.
9. Em relação a alegação de que o veículo dos recorridos estava trafegando numa velocidade superior à velocidade regulamentar da via, tenho de concordar com o Juiz a quo, a infração administrativa do segundo recorrido, por si só, não acarreta a sua responsabilidade civil. Verifico que o acidente ocorreu pela manhã, portanto, no contra fluxo do horário de pico, com boa visibilidade, sendo plenamente possível ao recorrente verificar se havia condições ou não de realizar a manobra.
10. Portanto, o recorrente, agindo sem a cautela e atenção exigidas, deu causa à colisão, nos termos do Art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, estando configurada sua culpa exclusiva.
11. Em relação ao valor da condenação, é relevante que se apure o justo valor indenizatório, ou seja, equivalente aos reparos efetivamente necessários. Registre-se que cabe ao juiz valorar as provas, segundo a persuasão racional, dando especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95 e, assim, revela-se razoável e proporcional a indenização fixada.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art.55, Lei 9099/95).